Tribunal: TJDFT
Processo: 0025137-45.2010.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO. ARGUMENTOS. AUSÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. EXEQUENTE. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Não é possível conhecer de pedido de anulação da sentença por falta de fundamentação se o apelante não indica em que consistiria a ausência de fundamentação nem traz argumentos para amparar o pleito de nulidade.
2. Não se conhece de pedido constante no apelo quando a sentença foi manifestamente favorável ao apelante no ponto.
3. Suspende-se a execução por um (1) ano quando o devedor não possuir bens penhoráveis. A prescrição não será contada durante esse período. Os autos serão arquivados após esse prazo e a prescrição retorna a contagem.
4. A execução prescreve no mesmo prazo da pretensão. A cédula de crédito comercial se sujeita ao prazo prescricional de três (3) anos.
5. Cabe ao executado arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios de sucumbência quando deu origem à demanda em razão de ter deixado de adimplir a obrigação de pagamento do título de crédito no prazo legal, conforme o princípio da causalidade.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.